Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720830-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ERICA CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Ante o princípio da cooperação, manifeste-se a agravante se ainda persiste o interesse e a utilidade recursal, tendo em vista a petição de desistência da demanda protocolada na origem, em 23/06/2023, com informação quanto à perda do objeto da ação (Id 163099412). Esclareça, ainda, se também pretende a desistência do presente recurso. I. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora